Tribunal: TJPA
Processo: 0811863-95.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811863-95.2024.8.14.0006

APELANTE: LAYLON SOUZA CAMPOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. VINCULAÇÃO INDEVIDA A PROCESSO PENAL E MANDADO DE PRISÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face do Estado do Pará, fundada na indevida vinculação do nome do autor a processo criminal e a mandado de prisão/recaptura, em razão de utilização fraudulenta de sua identidade por terceiro.

2.

O Juízo de origem afastou a responsabilidade estatal sob o fundamento de fato exclusivo de terceiro e ausência de comprovação de dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a utilização fraudulenta de identidade por terceiro configura fato exclusivo apto a afastar a responsabilidade civil do Estado; e (ii) a indevida vinculação do nome de pessoa inocente a processo criminal e a mandado de prisão enseja dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo a comprovação do dano e do nexo causal, admitidas excludentes como o fato exclusivo de terceiro.
5. Verificada falha no serviço público de identificação criminal, com inobservância dos mecanismos legais previstos no art. 6º, VIII, do CPP e na Lei nº 12.037/2009, resta caracterizada omissão específica apta a ensejar o dever de indenizar, não se configurando hipótese de rompimento do nexo causal.
6. A indevida imputação de prática criminosa e a vinculação a mandado de prisão configuram violação à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

7. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
1. A falha na identificação criminal, com inobservância dos mecanismos legais de verificação da identidade do indiciado, afasta a alegação de fato exclusivo de terceiro e enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. A indevida vinculação do nome de pessoa inocente a processo criminal e a mandado de prisão configura dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X e LVIII; 37, § 6º; CPP, art. 6º, VIII; Lei nº 12.037/2009, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RI nº 1005385-59.2024.8.26.0554, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 11.10.2024; TJSC, Apelação nº 0302859-12.2018.8.24.0075, 3ª Câmara de Direito Público, j. 01.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Laylon Souza Campos
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua (ID 30072768), que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil .

Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória em face do Estado do Pará, alegando que, após ter seus documentos pessoais subtraídos no ano de 2018, seu nome passou a constar indevidamente em processo criminal (Processo nº 0007309-92.2020.8.14.0006), bem como em mandado de prisão/recaptura expedido em execução penal, circunstância que lhe teria causado severos constrangimentos pessoais e prejuízos profissionais.

Sustentou que somente tomou ciência da indevida vinculação quando, ao tentar alugar imóvel, foi informado de que figurava como réu em ação penal. Ao consultar os autos, constatou que seu nome fora utilizado por terceiro que adulterara documento de identidade, inserindo fotografia diversa, embora mantidos seus dados nominais. Aduziu, ainda, que constavam nos autos do processo criminal cópia de identidade falsificada e assinaturas manifestamente divergentes daquelas por ele apostas em seus documentos pessoais.

Relatou que, posteriormente, verificou a existência de mandado de prisão/recaptura em seu nome, vinculado à execução penal nº 0018825-88.2020.8.14.0401, referente ao real condenado, então foragido do sistema prisional. Alegou ter sido orientado a buscar auxílio da Defensoria Pública, que promoveu a provocação do Juízo criminal competente.

Conforme narrado, após audiência de justificação, o Juízo da 3ª Vara Criminal reconheceu tratar-se de homônimo indevidamente identificado, determinando a exclusão do nome do autor de todos os registros do processo penal e a comunicação à Vara de Execuções Penais acerca da irregularidade (ID mencionado na sentença) .

O autor asseverou que, não obstante a correção judicial, sofreu constrangimentos relevantes, inclusive durante entrevista de emprego em empresa privada, ocasião em que foi questionado acerca de antecedentes criminais, o que teria culminado na não contratação. Acrescentou que seu nome permanecia indexado em sítios eletrônicos de busca, como “Google” e plataforma “Escavador”, associado a processo criminal.

Em sua fundamentação jurídica, atribuiu ao Estado falha no serviço público, consubstanciada na omissão dos agentes policiais que deixaram de proceder à adequada identificação criminal do verdadeiro autor do delito, em afronta ao art. 5º, LVIII, da Constituição Federal e às disposições da Lei nº 12.037/2009. Defendeu que a simples comparação de assinaturas, fotografia e demais elementos constantes do documento apresentado no flagrante teriam sido suficientes para evitar a indevida imputação.

Requereu, assim, a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 21.180,00.

O Estado do Pará apresentou contestação, sustentando a ausência de nexo causal e a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, consistente no uso fraudulento de identidade por pessoa estranha à Administração Pública, circunstância apta a romper o liame causal e afastar a responsabilidade civil estatal .

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a indevida vinculação decorreu exclusivamente de ato de terceiro, com utilização de documento falsificado, havendo divergência de RG, fotografia e assinatura, circunstâncias reconhecidas e corrigidas pelo Juízo criminal. Assentou o magistrado que não houve prova de prisão do autor, nem de exposição pública de sua imagem, tampouco comprovação de perda concreta de emprego, ressaltando que o próprio demandante informou vínculo laboral a partir de março de 2024.

Irresignado, o autor interpôs Apelação (ID 30072769), na qual sustenta, preliminarmente, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a gravidade dos fatos e a falha do serviço público. No mérito, argumenta que não se trata de hipótese de fato exclusivo de terceiro, mas de omissão culposa estatal na identificação criminal do flagranteado, uma vez que a autoridade policial deixou de adotar providências mínimas de conferência documental e identificação datiloscópica.

Defende que a responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade administrativa. Sustenta que a indevida vinculação do nome de pessoa inocente a processo criminal e a mandado de prisão configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, por se tratar de ofensa à honra e à dignidade.

Aduz que o risco concreto de prisão injusta, bem como os constrangimentos experimentados em âmbito social e profissional, é suficiente a ensejar reparação. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e condenar o Estado ao pagamento de indenização compatível com a gravidade da lesão.

Em contrarrazões (ID 30072771), o Estado do Pará pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que o evento danoso decorreu de ato fraudulento praticado por terceiro, o qual utilizou documento falsificado, não havendo conduta comissiva ou omissiva imputável à Administração Pública.

Sustenta que, uma vez identificada a fraude, o Poder Judiciário determinou prontamente a exclusão do nome do autor dos registros criminais, inexistindo prova de dano concreto indenizável. Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato exclusivo de terceiro rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, bem como assevera que o valor pretendido é desproporcional e ensejaria enriquecimento sem causa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, afastando a responsabilidade civil do Estado do Pará, ao fundamento de ocorrência de fato exclusivo de terceiro e ausência de comprovação de dano indenizável.

Inicialmente, cumpre consignar que a responsabilidade civil do Estado encontra-se disciplinada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual dispõe, in verbis:

Art. 37 (...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tal dispositivo consagra a teoria da responsabilidade objetiva, fundada no risco administrativo, a qual prescinde da demonstração de culpa, exigindo, todavia, a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta estatal, admitindo, por outro lado, excludentes aptas a romper o liame causal, como o fato exclusivo de terceiro.

Posteriormente, ao se debruçar sobre o caso concreto, verifica-se que restou incontroverso nos autos que o apelante LAYLON SOUZA CAMPOS teve seu nome indevidamente vinculado a processo criminal e, ainda mais gravemente, a mandado de prisão/recaptura, em decorrência da utilização fraudulenta de sua identidade por terceiro, situação expressamente reconhecida pelo próprio Poder Judiciário criminal, que determinou a exclusão de seu nome dos registros.

Todavia, diversamente do entendimento adotado pelo juízo
a quo
, não se mostra juridicamente adequado concluir pela exclusão automática da responsabilidade estatal sob o argumento de fato exclusivo de terceiro.

Com efeito, a análise detida do conjunto probatório revela que houve falha no serviço público de identificação criminal, porquanto não foram observados os mecanismos mínimos de verificação da identidade do indivíduo autuado, tais como conferência datiloscópica, análise pericial de documentos e cotejo de informações biométricas, providências que, inclusive, são expressamente exigidas pela Lei nº 12.037/2009 e pelo art. 6º, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o art. 6º, VIII, do CPP estabelece:

“Art. 6º - Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

(...)

VIII – ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes.”

Assim, não se trata de mero evento fortuito ou inevitável, mas de hipótese típica de falha na prestação do serviço público, caracterizando a denominada culpa administrativa, apta a ensejar o dever de indenizar.

É certo que a identificação criminal constitui dever estatal indeclinável, especialmente nas hipóteses em que a identificação civil se revela insuficiente para atestar a identidade do indiciado, conforme expressamente dispõe o art. 5º, LVIII, da Constituição Federal, bem como o art. 3º, inciso II, da Lei nº 12.037/2009, que estabelece:

Art. 3º - Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando:

I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;

II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;

III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;

A omissão nesse procedimento caracteriza sim falha do serviço estatal, a ensejar a responsabilidade civil do ente público.

A propósito, os Tribunais Pátrios reconhecem que a indevida imputação de prática criminosa a terceiro inocente, decorrente de falha estatal na identificação, configura dano moral indenizável, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando evidenciada deficiência do serviço.

Ademais, no caso em apreço, é imperioso reconhecer que o dano moral se configura
in re ipsa
, porquanto a simples vinculação indevida do nome do apelante a processo criminal e a mandado de prisão constitui violação grave à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana, não sendo exigível prova específica do prejuízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE DE FALTA DE NEXO CAUSAL E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AFASTADA. FALHA NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO VERDADEIRO ACUSADO. VINCULAÇÃO DO NOME DO APELADO AO PRONTUÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL
. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDUÇÃO A DELEGACIA E NOVAS ABORDAGENS POLICIAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIDO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Morais. Segundo o Apelante, inexiste nexo causal entre a conduta do Estado e o Dano sofrido pelo Apelado, uma vez que os Agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal e, há excludente de Responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (vizinho que teria dado a identificação errônea do Apelado propositalmente, para esquivar-se da persecução penal).

2. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02.

3. Responsabilização do Estado do Pará. Os danos sofridos pelo Apelado (condução a delegacia, novas abordagens policiais, necessidade de andar sempre com Boletim de Ocorrência no bolso e necessidade de ajuizamento da Ação originária do presente Apelo para regularização dos seus dados junto a Superintendência do Sistema Penal) estão diretamente ligados a conduta de negligência dos Agentes Estatais, que não tomaram a devida precaução em checar os documentos pessoais do “vizinho do Apelado” e incluíram erroneamente o nome do Apelado no sistema com base única e exclusivamente na palavra do indiciado.

4. Dano Moral presumido. As situações vivenciadas pelo Apelado, decorrentes na falha da prestação de serviço público, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Precedentes.

5. Pedido de minoração do quantum indenizatório. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

6. Pedido não acolhido. Danos Morais fixados em observância as peculiaridades da presente demanda.

7. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801017-58.2020.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO EM ANTECEDENTES CRIMINAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO INDEVIDA DE PROCESSO CRIMINAL NO IIRGD. RETIFICAÇÃO REALIZADA DURANTE O CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AO CANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
Ação proposta por particular contra o Estado pleiteando o cancelamento de anotação indevida de processo criminal em seus antecedentes criminais no sistema do IIRGD, além de indenização por danos morais. A anotação equivocada foi corrigida no curso do processo. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente em primeira instância, levando a autora a recorrer.
Em relação aos danos morais, a anotação indevida de antecedentes criminais não pode ser considerada mero aborrecimento ou transtorno cotidiano, configurando dano moral "in re ipsa", ou seja, o dano se presume pela própria ocorrência do fato, sem necessidade de prova adicional.

O erro do Estado ao incluir indevidamente a autora em cadastro criminal gera responsabilidade civil objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo devida a compensação por danos morais.
O valor da indenização é fixado em R$ 15.000,00, considerando as circunstâncias do caso, em especial a gravidade do erro, a condição de advogada da autora e o impacto na sua reputação e atividades cotidianas. Recurso parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, corrigidos pela taxa SELIC a partir de 10 de outubro de 2023. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10053855920248260554 Santo André, Relator: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/10/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/10/2024)

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DO NOME E DADOS PESSOAIS DO AUTOR EM DIVERSAS AÇÕES PENAIS, DIANTE DA UTILIZAÇÃO DE SUAS INFORMAÇÕES POR TERCEIRO PROCESSADO E CONDENADO EM AÇÕES PENAIS PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. RECURSO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO, EIS QUE O REAL AUTOR DOS DELITOS, POR TER SIDO VIZINHO DO AUTOR ANTERIORMENTE, POSSUÍA CONHECIMENTO SOBRE AS INFORMAÇÕES PESSOAIS E IDENTIFICOU-SE FALSAMENTE COMO SENDO O ORA DEMANDANTE. TESE DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR O DEVER DE INDENIZAR. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DANO MORAL. TESES AFASTADAS.
FALTA DE DILIGÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL NO RECONHECIMENTO DO INVESTIGADO. IDENTIFICAÇÃO CIVIL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. DEVER LEGAL DE IDENTIFICAÇÃO ATRIBUÍDO AOS ÓRGÃOS ESTATAIS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO QUE ENSEJOU A DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS E CONDENAÇÕES EM NOME DO ACIONANTE, COM A SUSPENSÃO DOS SEUS DIREITO POLÍTICOS E A EXPOSIÇÃO A OUTRAS SITUAÇÕES VEXATÓRIAS. ABALO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR EVIDENTE.
2. RECURSO ADESIVO INTENTADO PELO AUTOR. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADOS. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação n. 0302859-12.2018.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 01-08-2023). (TJ-SC - Apelação: 0302859-12.2018.8.24.0075, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 01/08/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Com efeito, os autos demonstram que o apelante foi submetido a situações concretas de constrangimento, inclusive sendo questionado em ambiente profissional sobre antecedentes criminais inexistentes, o que evidencia repercussão direta em sua esfera pessoal e social.

Nesse contexto, revela-se equivocado o entendimento da sentença no sentido de exigir prova de dano concreto, porquanto, em hipóteses como a presente, a jurisprudência tem reconhecido que o dano moral decorre da própria ilicitude do fato.

Merece especial destaque o parecer ministerial, que, ao analisar a controvérsia, concluiu pela existência de falha estatal na verificação da identidade e pela consequente responsabilidade civil do Estado, afastando a incidência da excludente de fato exclusivo de terceiro e reconhecendo o caráter indenizável do dano moral experimentado pelo apelante.

Tal entendimento se coaduna com os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da proteção à honra e à imagem (art. 5º, X, da CF), os quais devem nortear a atuação jurisdicional.

Por fim, no que concerne ao
quantum
indenizatório, considerando os valores praticados por esta Turma em casos de indenização e as jurisprudências pátrias aqui colacionadas, reputo adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, sem implicar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Estado do Pará a indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de juros e correção monetária, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando a sucumbência recursal do Estado do Pará, inverto o ônus da sucumbência e majoro os honorários para 12% (doze por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC.

Considerando ainda, os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2026